Tribunal: TJBA
Processo: 0500659-32.2017.8.05.0004
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-15
Data de publicação: 2025-12-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0500659-32.2017.8.05.0004

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: JEANE RABELO BORGES BRITO

Advogado(s)
:
ADNILSON BRITO DA SILVA FILHO

APELADO: EMPRESA TECNICA EDUCACIONAL DE ALAGOINHAS

Advogado(s)
:
BARTIRA LUA RAMOS MONTEIRO, ANDRE LUIZ ARAUJO DOS SANTOS FILHO, CAIO JOSE SENA LEAL COELHO, SONIA MARIA CAMPOS DE ALMEIDA, CAMILA VELOSO DE ANDRADE VALOIS

ACORDÃO

DIREITO CIVIL.
APELAÇÃO CÍVEL.

AÇÃO MONITÓRIA.
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. RESPONSÁVEL FINANCEIRO. INADIMPLEMENTO DE MENSALIDADES ESCOLARES. PROVA ESCRITA SEM EFICÁCIA EXECUTIVA. EMBARGOS REJEITADOS.
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PAGAMENTO
. LIQUIDEZ DOCUMENTAL SUFICIENTE. ENCARGOS CONTRATUAIS.
ÔNUS DA PROVA DO DEVEDOR. COBRANÇA REGULAR. RECURSO CONHECIDO

E DES
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por responsável financeira contra sentença que julgou improcedentes os embargos à ação monitória movida por instituição de ensino, com a constituição de título executivo judicial no valor de R$ 4.523,85, referente a mensalidades escolares inadimplidas entre fevereiro e setembro de 2013.

A sentença reconheceu a existência de prova escrita suficiente da obrigação e da inadimplência, não acolhendo as alegações de pagamento parcial nem de excesso de cobrança.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se a cobrança promovida por meio de ação monitória encontra respaldo em prova escrita idônea, e se há comprovação de pagamento parcial, excesso de encargos ou iliquidez da dívida que justifiquem a improcedência da pretensão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A prova escrita apresentada – contrato de prestação de serviços educacionais e planilha de débitos – é suficiente para embasar a ação monitória, conforme jurisprudência consolidada do STJ.

A alegação de pagamento parcial não foi comprovada pela parte ré, a quem incumbia o ônus da prova, nos termos do art. 373, II, do CPC.

Não se demonstrou qualquer irregularidade na composição dos encargos cobrados. Ausência de impugnação técnica válida ou de apresentação de planilha de cálculo pela devedora.

A dívida foi individualizada e detalhada em documentos apresentados com a inicial, atendendo à exigência legal de liquidez para a ação monitória.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e improvido. Sentença mantida.

Tese de julgamento:
"1. O contrato de prestação de serviços educacionais, ainda que sem eficácia executiva, constitui prova escrita suficiente para a ação monitória."
"2. Cabe ao devedor comprovar o pagamento da dívida, não sendo suficiente mera alegação desacompanhada de documentos."
"3. A liquidez exigida na ação monitória refere-se à suficiência documental para indicar a obrigação, não se confundindo com a liquidez exigida para títulos executivos extrajudiciais."

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade e pelos fundamentos constantes, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de Apelação, nos termos do voto da Relatora.

Salvador, data da assinatura eletrônica